Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726562-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME DE QUESTÃO ESPECÍFICA LEVANTADA NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. ANÁLISE DO TEMA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MANTIDO O ACÓRDÃO EM QUE APRECIADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 – "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 – A correção monetária tem como objetivo a recomposição do valor da moeda, preservando a obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar sua expressão econômica, levando-se em consideração a inflação e a consequente desvalorização do dinheiro, desvalorização esta que se inicia com o desembolso da importância. Nesse sentido, inferindo-se que a alegação de que o desembolso e o repasse da contribuição previdenciária sucedem em momento único decorre de interpretação/metodologia de cálculo adotada pela entidade de previdência privada, pois, em verdade, ocorrem em momentos distintos, a correção monetária, para cumprir sua função, deve ser calculada desde o desconto da contribuição previdenciária, independentemente da data de repasse da importância para a entidade de previdência privada, sob pena de desfigurar-se a real dimensão da obrigação a cargo da parte Devedora. Precedentes desta Corte de Justiça. 4 – Examinada a controvérsia em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, com análise especificada do argumento que ensejou a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a valoração dos fatos e das provas e a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração. 5 – Sanado o vício apontado, sem, contudo, modificações quanto à convicção formada pelo Colegiado acerca do mérito da questão discutida nos autos, impõe-se a manutenção do acórdão embargado. Acórdão integrado em virtude de determinação de rejulgamento. Embargos de Declaração rejeitados. A recorrente aponta violação aos artigos 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, 492 do Código de Processo Civil, bem como 884 do Código Civil, sustentando que a atualização monetária não poderia incidir sobre a soma da reserva de poupança do mês anterior, sob pena de enriquecimento sem causa dos recorridos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 38377631). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a recorrente se desincumbiu de demonstrar a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, 492 do CPC, bem como 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 38377631). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027